Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-19.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Parcial admissibilidade do pedido de reforma. Hipótese em que, apesar de não ocorridos descontos no benefício previdenciário percebido pelo autor, este teve de empreender uma série de medidas para solução extrajudicial da questão (contratação indevida, em seu nome, de empréstimo consignado), em meio à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Parcial admissibilidade do pedido de reforma. Hipótese em que, apesar de não ocorridos descontos no benefício previdenciário percebido pelo autor, este teve de empreender uma série de medidas para solução extrajudicial da questão (contratação indevida, em seu nome, de empréstimo consignado), em meio à pandemia. Danos morais cognoscíveis in re ipsa e fixados em R$ 2.500,00. Responsabilidade objetiva do réu (art. 14, do CDC). Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.